Tribunal: TJSP
Processo: 1005916-18.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Capacidade
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005916-18.2017.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados ANDRÉIA
FARIAS DE SOUZA) (CURADOR(A)), DENIS DOS SANTOS SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA), LUANA SANTOS SOUZA DINIZ (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA
JOSÉ SANTOS DE SOUZA (JUSTICA GRATUITA) (FALECIDO) e IZAÍAS DE
SOUZA (JUSTICA GRATUITA) (INTERDITANDO(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005916-18.2017.8.26.0223 -Voto no 3193
2
Voto no 3193
Apelação n. 1005916-18.2017.8.26.0223 Processo Digital
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Maria José Santos de Souza (JUSTICA GRATUITA) (Falecido)
e outros
Apelado: Izaías de Souza (JUSTICA GRATUITA) (Interditando(a))
Comarca: Guarujá
Juiz prolator: Alexandre Morgan de Godoi
AÇÃO DE INTERDIÇÃO. Sentença de procedência.
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Alegação
que de que a filha Luana seria a pessoa mais
indicada a exercer a curatela. Conversão do
julgamento em diligência. Novo estudo social que
indicou a filha Andreia como pessoa mais indicada
a exercer o encargo. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
A r. sentença (fls. 163/165), cujo relatório se adota,
JULGOU PROCEDENTE a demanda proposta por Maria José Santos de
Souza e outros em face de Izaías de Souza para “declarar o réu
relativamente incapaz de exercer os atos da vida civil; e nomear a autora
Luana Santos Souza Diniz curadora dele. A curatela afetará tão somente os
atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, exceto os
de mera administração. Por ora, dispenso a curadora de promover a
especialização de hipoteca legal, pois impõe presumir a idoneidade da
autora e considerar que a curatela já acarretará razoáveis ônus de sustento
e manutenção. No mais, registro que dependerá de expressa autorização
judicial a venda de quaisquer bens em nome do curatelado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005916-18.2017.8.26.0223 -Voto no 3193
3
Embargos de declaração da parte autora (fls.
177/179) acolhidos (fls. 180) para nomear como curadora a sra. Andreia
Farias de Souza.
O Ministério Público opôs Embargos de Declaração
(fls. 192/193), o qual foi rejeitado às fls. 194.
Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso
de apelação (fls. 199/203) aduzindo, em síntese, que 1) a prova produzida
nos autos não autoriza a nomeação da filha, sra. Andreia, como curadora; 2)
o laudo apontou a sra. Luana como pessoa indicada a exercer a curatela; 3)
o consenso familiar formou-se a favor da sra. Luana como curadora; 4) o
curatelado está residindo com a filha Luana. Requereu, em decorrência, que
a curatela seja exercida pela filha Luana ou, subsidiariamente, em regime de
compartilhamento entre Luana e Andreia.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 209/217).
Parece da d. Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento do recurso (fls. 233/236).
A n. Des. Rosangela Telles converteu o julgamento
em diligência para realização de novo estudo social (Fls. 238).
O laudo pericial foi juntado às fls. 259/263.
Manifestação da parte autora às fls. 270/271.
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (fls.
286/289) pelo não provimento do recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005916-18.2017.8.26.0223 -Voto no 3193
4
Cuidam os autos de Ação de Interdição.
Narra a exordial que os autores são esposa e filhos
do réu, que sofre de transtorno bipolar, com crises de ansiedade e
impulsividade. Conta que o interditando efetuou a abertura de diversas
contas bancárias para obtenção de empréstimo, sem que houvesse
necessidade, além de efetuar compras desnecessárias de bens materiais.
Após a crise, cessada a euforia, o interditando entra em depressão e
dependência física, permanecendo acamado por meses ou anos. Conta o
interditando sofreu dois AVC, perdendo o movimento de um lado do corpo.
Pois bem. Respeitado o entendimento do Apelante,
nada há que se modificar.
Com a conversão do julgamento em diligência, foi
elaborado novo estudo social (fls. 259/263), que concluiu:
O estudo individual demonstrou que existem aspectos no
relacionamento dessa família que denotam desvinculação
afetiva e dificuldade de diálogo. Durante o estudo surgiram
oportunidades em que os três foram orientados sobre a
necessidade de se conversar mais e estreitar laços
familiares, necessários até, para criar referenciais de
educação, criação e desenvolvimento dos próprios filhos.
Soube que Izaias estava no segundo relacionamento com a
autora falecida e que do primeiro casamento teve uma filha,
de nome Adriana, residente em São Paulo, que não mantem
vínculo com os irmãos de Guarujá, não mantinha contato
com o pai e nem vai visitá-lo na Clínica.
Da parte da autora, também de um primeiro casamento, ela
teve dois filhos agora maiores, casados, que não visitam
Izaias.
Luana diz não ter coragem de visitar o pai, porque não
aguentaria vê-lo nessa situação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005916-18.2017.8.26.0223 -Voto no 3193
5
Denis o visita às vezes.
Ninguém leva os netos para visitar Izaias.
Andreia, aparentemente, é a filha mais presente, é ela quem
mantem contato com a Clínica onde Izaias está residindo,
realiza os pagamentos e providencia o que é solicitado pela
Clínica e vai visitá-lo.
Portanto, no que diz respeito a nomeação da curatela, é
Andreia a pessoa mais indicada para responder pelas
funções de curadora do pai.
Conclui-se, desta forma, que a filha Andreia Farias de
Souza é a pessoa mais indicada para exercer a curatela, nada havendo que se
modificar na r. sentença.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
Custas ex lege.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA